Tribunal: TJES
Processo: 0001423-12.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-12.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO TOMASI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. FUNDADA SUSPEITA. INVASÃO DOMICILIAR JUSTIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CONSUMO
PRÓPRIO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. A defesa alegou preliminar de nulidade das provas por suposta ilegalidade na atuação policial e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a nulidade das provas obtidas sob alegação de ilegalidade na abordagem e ingresso policial no domicílio; (
ii
) analisar o mérito quanto à existência de elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico ou eventual desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial foi legal, uma vez que se baseou em denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em local específico, seguidas de monitoramento que confirmou fundada suspeita, legitimando a abordagem e posterior ingresso na residência, autorizado por moradora, conforme previsto nos artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.
A entrada no domicílio foi justificada pelo estado flagrancial do delito, hipótese que configura exceção à inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo Pericial de Exame Químico.
A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo inaplicável a desqualificação desses relatos, ante a inexistência de indícios de parcialidade.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo não se sustentou diante das provas materiais e testemunhais que apontaram sua participação no crime de tráfico, evidenciada, inclusive, pela quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos.
A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio foi afastada, pois as circunstâncias da apreensão e o volume de substâncias ilícitas confirmaram a destinação para o comércio ilícito, em consonância com o disposto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 810.639, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 29/06/2023; STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 22/02/2023; STJ, AgRg-HC 965.146, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 05/03/2025; STJ, REsp 2.157.407, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 25/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO

TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO TOMASI
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra (id. 12028101) .

Inicialmente, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob a alegação de que “toda a atuação policial é nula. Conforme jusrisprudência pacífica do STF e do STJ, é vedada na ordem jurídica brasileira o chamado interrogatório sub-reptício. No caso dos autos, os policiais abordaram o réu sem qualquer fundamento, apenas porque havia passado no local por mais de uma vez”.

Desse modo, entende a defesa que “a atuação policial consubstanciou o que o STF e a doutrina mais abalizada chamam de interrogatório sub-reptício, procedimento policial nulo de pleno direito. Em sendo nulo o interrogatório efetivado no caso concreto, evidente que aplica-se ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, em razão da nulidade da atuação policial e a consequente nulidade da materialidade delitiva supostamente produzida”.

Pois bem. Da análise minuciosa do conjunto probatório carreado aos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares Luiz Antônio Alves Vieira e Tiago Gyrao Barcelos, tanto na esfera policial (id. 12027460), quanto em juízo (mídia inclusa no
link
disposto no id. 12028101), observo que denúncias indicavam que na localidade conhecida como Morro das Pedras, haviam indivíduos armados praticando o tráfico de entorpecentes.

Diante de tal informação, os policiais se deslocaram para a região e avistaram um indivíduo com aspecto “nóia” chamando por uma pessoa na janela de uma residência, motivo pelo qual se aproximaram, contudo, o mesmo abaixou a cabeça e saiu. Todavia, nesse momento, o ora apelante, que estava dentro da residência, se aproximou da janela e, ao avistar um dos policiais, saiu correndo para o interior da casa e lançou para fora da residência, por outra janela, uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro, tentando empreender fuga em direção ao portão, contudo, sem sucesso.

Assim, dada a fundada suspeita, enquanto os policiais militares faziam um cerco de monitoramento, apareceu Ana Carolina Andrade de Oliveira, esposa do réu, e autorizou a entrada na residência, local onde, com a ajuda do semovente Apollo, foram encontrados mais entorpecentes e dinheiro, motivo pelo qual o apelante foi conduzido à delegacia, tendo sido devidamente orientado pela guarnição sobre seu direito de permanecer em silêncio.

Nessa perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

E não é só. Acerca da alegação da ocorrência de violação ao domicílio, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que “o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dessa forma, as denúncias anônimas recebidas, no sentido de que havia indivíduos armados realizando o tráfico de drogas naquela região, foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Logo, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente por mera especulação, mas em decorrência de fundadas suspeitas de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares.

Por oportuno, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA. FLAGRANTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não reconheceu flagrante ilegalidade. O paciente foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e sustentou que a condenação se baseou em prova ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a busca domiciliar sem mandado foi realizada com fundadas razões e mediante consentimento válido do morador, conforme exigido pelo art. 240 do CPP e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; (II) estabelecer se a suposta nulidade da diligência compromete a legalidade das provas obtidas e a validade da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. 4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
5. No caso concreto, o fato é que as instâncias ordinárias concluíram que houve uma tentativa de fuga do suspeito ao visualizar a aproximação policial, a prisão em flagrante dele com drogas e sua confissão de que havia mais drogas na casa, além do consentimento do morador para as diligências policiais. A totalidade dessas circunstâncias constituem causa provável para a busca domiciliar sem mandado judicial. 6. O consentimento do morador, desde que voluntário e não viciado, afasta a alegação de violação de domicílio e reforça a legalidade das provas obtidas
. 7. A legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelas instâncias ordinárias, afastando a alegação de ilicitude das provas e de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 965.146; Proc. 2024/0456692-0; GO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA, FUGA E FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 83 E 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto por Weslei de Souza Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou sua condenação por tráfico de drogas. O recorrente sustenta nulidade das provas obtidas em violação de domicílio e ausência de justa causa para a diligência policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) analisar a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, considerando as circunstâncias do caso;(II) verificar a possibilidade de reconhecimento de nulidade das provas obtidas na operação policial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima aliada à tentativa de fuga dos réus ao avistarem os policiais, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal. 4. O tráfico de drogas, sendo crime de natureza permanente, legitima a atuação policial em situação de flagrante, permitindo a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial, especialmente quando as diligências se amparam em elementos concretos e objetivos previamente apurados. 5. A atuação policial foi realizada em estrita observância ao art. 6º do Código de Processo Penal, que impõe à autoridade policial o dever de adotar as providências necessárias para apuração de crimes, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento apto a viciar a operação. 6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a validade da busca domiciliar em situações de flagrante amparadas por fundadas suspeitas e elementos objetivos, afastando a alegação de nulidade das provas obtidas nessas condições
. 7. A reanálise do contexto fático-probatório necessário para acolher a pretensão recursal esbarra na vedação imposta pela Súmula nº 7/STJ, sendo aplicável, também, a Súmula nº 83/STJ, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. IV. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.157.407; Proc. 2024/0257177-3; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Importante frisar, ainda, que relativamente à alegação de violação ao domicílio, tal argumento foi integralmente rechaçado pelo magistrado, por ocasião da prolação da sentença, nos seguintes termos:

“Não vejo da mesma maneira que a Defesa sustentou, uma vez que houve sim autorização da proprietária e esposa para que a PMES ingresse no imóvel, além disso um dos PMES visualizou o momento em que uma bolsa com drogas é arremessada”.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade de toda a atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de certeza da ocorrência, por parte do réu, da prática do crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

A denúncia (id. 12027474), narrou que:

“
(...
) no dia 19 de junho de 2024, por volta das 18:50 horas, na Rua Angico, nº 22, bairro José de Anchieta, neste município, o denunciado (...) tinha em depósito 07 (sete) “buchas de maconha”, 159 (cento e cinquenta e nove) unidade de “haxixe”, 80 (oitenta) “pinos de cocaína”, 06 (seis) “pedras de crack” e R$1.385,00 (mil, trezentos e oitenta e cinco reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Revelam os autos que Policiais Militares em patrulhamento pela região do bairro José de Anchieta, próximo a localidade conhecida como “Morro das Pedras”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram na aludida rua indivíduo com aspecto de ser usuário de drogas e estar em situação de rua conversando com o denunciado pela janela de uma casa, tendo o indivíduo, ao perceber a presença da guarnição, abaixado a cabeça e se evadido, não sendo detido.

Ao se aproximarem da referida janela, os militares se depararam com o denunciado que, ao ver os policiais, dispensou sacola que estava em suas mãos por outra janela lateral e se evadiu para o interior da residência. Recuperada a sacola dispensada, foi constatado que havia drogas e dinheiro em seu interior, tendo então os policiais adentrado a residência e logrado êxito em deter o denunciado.

Procedidas buscas pelo local com apoio de cão farejador, foi encontrada pelos militares mais uma sacola contendo entorpecentes, sendo apreendidos na ocorrência o total de 07 (sete) “buchas de maconha”, 159 (cento e cinquenta e nove) unidade de “haxixe”, 80 (oitenta) “pinos de cocaína”, 06 (seis) “pedras de crack” e R$1.385,00 (mil, trezentos e oitenta e cinco reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 22/23 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 24/26, ambos de ID 45256564.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza, quantidade e à diversidade das drogas apreendidas, bem como da apreensão de vultuosa quantia em espécie, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas. (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal,
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO TOMASI
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo o MM. Juiz de primeiro grau fixado a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, sendo que a pena corpórea foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos colacionados ao id. 12027460, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico nº 5.267/2024 (id. 12028100).

No que concerne à
autoria
, restou evidenciada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na prisão do réu.

No ponto, os policiais militares Luiz Antônio Alves Vieira e Tiago Gyrao Barcelos, ao prestarem depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa no
link
disposto no id. 12028101), confirmaram os depoimentos da fase inquisitiva (id. 12027460) e esclareceram como ocorreu a abordagem do apelante.

Em semelhantes dizeres, os policiais relataram que havia denúncia anônima indicando que indivíduos armados estavam comercializando drogas na região conhecida como Morro das Pedras, motivo pelo qual a guarnição se deslocou para o local e, ao chegar lá, avistaram um indivíduo em situação de rua tentando falar com alguém na janela de uma residência.

Diante da atitude suspeita, a guarnição passou a observar a casa, momento em que perceberam que um indivíduo – posteriormente identificado como sendo o ora apelante – apareceu na janela, todavia, ao ver os policiais, tentou empreender fuga e lançou, por outra janela, uma sacola que continha entorpecentes e dinheiro.

Relataram que, nesse meio tempo, o serviço reservado estava conversando com uma senhora que estava na residência, que autorizou a entrada no local e, para a busca domiciliar, contaram com a ajuda do semovente Apollo, que indicou uma quantidade de drogas encontradas em um quarto com pertences do réu, tendo sido encontrado também, uma quantia em dinheiro.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...).
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no
link
disposto no id. 12028101), negou os fatos que lhe foram imputados, apresentando versão que não encontra arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante e, ainda que o mesmo não tenha sido flagrado
comercializando
as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do delito, pois, como dito, o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, guardar e trazer consigo drogas, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa de almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que, muito embora o apelante tenha dito, em seu interrogatório judicial, que é apenas usuário de drogas, sua alegação não merece prosperar.

Isto porque, da análise do conjunto probatório carreado ao longo da instrução criminal, é inegável que as provas são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que as substâncias encontradas com o apelante tinham como fim o comércio.

Ademais, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que
João Pedro do Nascimento Tomasi
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
também
n
ão merece prosper
ar.

Isto porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que as substâncias tinham como fim o comércio.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto

e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)